Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NOTA NEGATIVA AO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado (no caso, dez), é plenamente viável a destinação de algumas delas, na primeira fase de fixação da pena, para a avaliação negativa dos antecedentes.

2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente. In casu, apesar de o réu apresentar oito condenações definitivas aptas a conferir nota negativa aos antecedentes, a pena foi aumentada em patamar inferior a 1/8, o que se mostrou benéfico. Pena-base mantida.

3. Não se opera a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se trata de réu multirreincidente.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.